Tribunal: TJSP
Processo: 1501372-24.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501372-24.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PHILLIP LEMES
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reconsideraram o
Acórdão de fls. 314/318 nos limites da divergência, de acordo com o art. 1.030, II, do
CPC, e Negaram provimento ao recurso ministerial, no mais, mantenho o
acórdão.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501372-24.2018.8.26.0536 -Voto no 16089
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501372-24.2018 Praia Grande
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Phillip Lemes Vieira
Corréu: Eduardo Braga Chagas Nolasco
Juiz: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Voto no 16089
APELAÇÃO CRIMINAL
furto qualificado -
interposição de Recurso Especial - provimento -
compensação da reincidência com a confissão -
reanálise da pena Recurso ministerial improvido
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público contra a sentença de fls. 186/189, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que condenou PHILLIP LEMES VIEIRA e EDUARDO
BRAGA CHAGAS NOLASCO por infração ao art. 155, § 1o e § 4o, IV,
cc. art. 14, II, ambos do CP, à pena de 10 meses de reclusão em
regime semiaberto e ao pagamento de 4 dias-multa, no patamar
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501372-24.2018.8.26.0536 -Voto no 16089
3
Diante do inconformismo, o i. representante do
Ministério Público apresentou razões de apelação às fls. 203/214.
Pugna pela incidência da qualificadora referente ao rompimento de
obstáculo, aumento da pena-base, reconhecida a preponderância da
reincidência em relação a confissão, com o aumento da pena na
segunda fase e fixado regime fechado para cumprimento de pena.
Regularmente processado o recurso, a defesa
apresentou as contrarrazões (fls. 167/173), manifestando-se pelo
desprovimento do recurso.
Os autos vieram a esta Instância, tendo a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (fls. 287/297), opinado pelo
parcial provimento do recurso.
Por meio do v. acórdão de fls. 314/318, foi
dado parcial provimento ao recurso ministerial, para fixar a pena em 1
ano e 13 dias de reclusão, e ao pagamento de 4 dias-multa, por
votação unânime.
A defesa interpôs Recurso Especial (fls.
329/339), visando impugnar o acórdão exarado pela 7a Câmara de
Direito Criminal. Pede a compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão.
O Ministério público apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501372-24.2018.8.26.0536 -Voto no 16089
4
(fls. 342/345) pelo indeferimento do processamento do recurso ou,
subsidiariamente, fosse negado provimento.
Devidamente
processado
o
recurso
e
encaminhados os autos ao E. Presidente da Seção de Direito
Criminal, retornaram os autos para os fins do art. 1030, II, do Código
de Processo Civil (fls. 347).
É o relatório.
Assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal
corretamente.
Na segunda fase, reconhecida a atenuante
referente a confissão, mantenho a compensação com a reincidência.
Na terceira fase correto o aumento em 1/3 com
o reconhecimento do crime praticado durante o repouso noturno.
Por fim, mantenho a redução em 2/3 pela
tentativa, mantendo-se a pena definitiva de 10 meses de reclusão em
regime semiaberto e ao pagamento de 4 dias-multa como lançada na
r. sentença.
No mais, correto o regime prisional fixado
conforme o art. 33, § 2o, “c”, do CP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501372-24.2018.8.26.0536 -Voto no 16089
5
Ante o exposto, por meu voto, reconsidero o
Acórdão de fls. 314/318 nos limites da divergência, de acordo com o
art. 1.030, II, do CPC, e nego provimento ao recurso ministerial, no
mais, mantenho o acórdão.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator